Tribunal: TJMT
Processo: 1012119-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012119-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), GILBERTO ROBERTO MOTTA - CPF: 143.873.871-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE O ARTIGO 3o, §3o DO DECRETO-LEI 911/69 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Da análise da decisão agravada, que o juízo deixou bem claro
que a defesa será apresentada no prazo de
15 dias da execução da liminar
,
nos moldes dos §§ 2o e 3o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.

Nessas circunstâncias, não há como acolher a alegação de que decisão foi proferida ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravado de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1015427-16.2020.8.11.0041 – ação de busca e apreensão - deferiu a liminar requerida na referida ação, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão, com depósito do bem em nome do requerente, vedando a retirada da comarca, no prazo de cinco dias, contados do cumprimento da liminar e citação da requerida. Determinou ainda, a citação da parte requerida para purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, quanto as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar.

Em suas razões alega em síntese, que ação de busca e apreensão tem regras processuais próprias, previstas no Decreto -lei no 911/69. Assim, não há que se falar em citação do requerido para responder a ação.

Defende a necessidade de análise o pedido liminar de busca e apreensão, e a impossibilidade de intimação do Agravado/Requerido para responder a ação.

Que a decisão foi proferida ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações, causa prejuízos de ordem financeira ao Agravante, culminando com a agressão à própria lei.

Registra que o bem alienado fiduciariamente é de propriedade do credor fiduciário, tendo o devedor apenas a posse direta da coisa, conforme dispõe o § 2o do art. 1.361, do CC/2002, sendo que a propriedade somente consolidar -se -á nas mãos deste (devedor) após o pagamento integral do avençado no contrato.

Ainda, que o credor alienante pode requerer a busca e apreensão do bem, cujo domínio e posse indireta lhe pertencem, em caso de inadimplemento da obrigação, uma vez que a modalidade negocial, em tese, impõe ao devedor pagar as parcelas periódicas contratadas, pontualmente, e a infringência dessa norma jurídica acarreta, em tese, a possibilidade de se rescindir o contrato.

Que a simples mora e o inadimplemento, desde que comprovados por notificação extrajudicial, são suficientes para autorizar a concessão da medida liminar de busca e apreensão, nos termos dos arts. 2o e 3o, da legislação especial, Decreto -lei 911/69.

Aduz que, preenchidos os requisitos legais intrínsecos da legislação especial é direito da parte obter o provimento liminar para busca e apreensão do bem.

Ainda, que na ação de busca e apreensão, somente após o cumprimento da medida liminar poderá ser analisada a contestação, para eventualmente proceder à audiência de conciliação, não havendo que se falar em preterir o procedimento legal para dar possibilidade de conciliação.

Discorre sobre o pedido de efeito suspensivo, requerendo sua concessão, ante a presença dos princípios autorizadores.

Prequestiona os temas em debate.

Requer seja recebido e processado o presente Recurso, a reforma da decisão agravada, que determinou a citação do Réu antes da concessão de liminar.

A liminar foi indeferida (id.n.o 46337966).

Sem contrarrazões (id.n.o 66231980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravado de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1015427-16.2020.8.11.0041 – ação de busca e apreensão - deferiu a liminar requerida na referida ação, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão, com depósito do bem em nomo do requerente, vedando a retirada da comarca, no prazo de cinco dias, contados do cumprimento da liminar e citação da requerida. Determinou ainda, a citação da parte requerida para purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, quanto as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar.

Inicialmente, faz-se necessário consignar que e
m sede deste recurso, cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão Agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem, o juízo proferiu a seguinte decisão objeto do Agravo:

“Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2o e 3o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. (...)”

Em que pese a alegação do Agravante, não vejo nenhum defeito na decisão Agravada.

De fato, em sede de ação de busca e apreensão, não há possibilidade de o réu apresentar contestação antes de cumprida a liminar deferida no o processo, tendo em vista o teor da norma do art. 3o do Decreto-lei n.o 911/69.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 3
o
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Vê-se, da análise da decisão agravada, que o juízo deixou bem claro
que a defesa será apresentada no prazo de
15 dias da execução da liminar
,
nos moldes dos §§ 2o e 3o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.

Nessas circunstâncias, não há como acolher a alegação de que decisão foi proferida ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021